Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010418-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), GERSON TIGRE DA SILVA - CPF: 677.878.604-30 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
– IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE – 2. NEGATIVA DE AUTORIA –
USUÁRIO DE ENTORPECENTE
– PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA – 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ACOLHIMENTO –
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
– PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – 4. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DIANTE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO MAIS BENÉFICO - ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi lastreada em “fundadas razões” da ocorrência do delito que, inclusive, acabaram se confirmando com a apreensão de invólucros contendo pasta-base de cocaína de origem ilícita, no interior do imóvel.

2. De acordo com a orientação do Enunciado n.o 42 da TCCR/TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, portanto, a tese desclassificatória de porte de droga para consumo pessoal deverá ser discutida e analisada no curso da Ação Penal respectiva, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3. Malgrado o paciente ter ação penal em andamento desde 2007, por delito diverso, a ausência de notícia do cometimento de outro crime no intervalo de tempo entre o ilícito anterior e o de tráfico de drogas, aliada à primariedade,
residência fixa, apreensão de ínfima quantidade de entorpecente (0,695g de cocaína), bem como a inexistência de petrechos a indicar a mercancia no local de crime, demonstram que as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas à gravidade do delito, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

4. Se acolhido o pedido mais benéfico ao paciente, desnecessária a análise dos demais requerimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gerson Tigre da Silva,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

Sustenta a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, diante da inexistência de mandado judicial e da ausência de comprovação do consentimento dado pela esposa do paciente, para ingresso no local.

Ademais, alega a
falta de prova acerca da traficância
, ressaltando que se trata, na realidade, de usuário de entorpecente, via de consequência
ofendendo o princípio da presunção de inocência
. Prosseguindo, defende a
inexistência
de
fundamentação

concreta
para o decreto preventivo, a
suficiência
de medidas
cautelares
e, ainda, acaso mantida a prisão preventiva, pugna a
concessão de prisão domiciliar
(ID. 90800985)

Anexou documentos (ID.
90800973, 90838976
).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID. 91279458).

As informações judiciais aportaram aos autos (ID. 92091467).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID. 93454989):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Liminar indeferida. 1. Pretendida a revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, ou a imposição de medidas cautelares diversas – Impossibilidade – presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, bem como que, a decisão foi pautada e fundamentada nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal – 2. Pretendido o relaxamento da prisão, por alegado constrangimento ilegal ante a pequena quantidade de entorpecente apreendido, já que não caracterizaria tráfico e sim posse para consumo pessoal (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fática-probatória não admitida na via estreita de habeas corpus – 3. Alegação de violação de domicílio – Inocorrência – crime permanente que independe de expedição de mandado judicial prévio para busca e apreensão domiciliar, mormente no caso em tela, em que a entrada dos policiais foi autorizada pela esposa do paciente – 4. Pretendida a concessão da prisão em regime domiciliar, ressaltando o período pandêmico – Impossibilidade – ausência dos requisitos do artigo 318 do CPP, bem como que não há nos autos documentos que comprovem a impossibilidade do paciente receber tratamento intramuros. As recomendações do CNJ tratam-se de orientações aos juízes/tribunais, não possuindo caráter cogente – 5. Pretendida a fixação de medidas cautelares diversas – Inviabilidade – afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando encontram-se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, não sendo suficientes a existência de predicados pessoais favoráveis para sua concessão. Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
29 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021